Tribunal: TJPA
Processo: 0811581-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811581-80.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO CARLOS GRAVE

AGRAVADO: MARIO CESAR HOLLANDA CAMPOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PEDIDO LIMINAR. INDEFERIMENTO.
DESLOCAMENTO DE
GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PROPRIEDADE, LOCALIZADAS EM ESTADOS DIFERENTES. INSURGÊNCIA QUANTO A NÃO INCIDÊNCIADE ICMS
. AUSÊNCIADE DEMONSTRAÇÃO DE ATO CONCRETO E INDIVIDUALIZADO.

PERIGO DA DEMORA NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE RISCO REAL E CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos presentes autos não restou demonstrado requisito essencial para a concessão da liminar pretendida, qual seja, o perigo da demora, no caso,
a demonstração de ameaça real e objetiva.

2.

Isso porque não existe ato concreto da administração pública, apto a ensejar a sua conclusão acerca da existência de fato gerador que ocasionará a posterior cobrança do ICMS. É o que se verifica, inclusive, com a apreciação dos autos de origem.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de
agosto
de

2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar
interposto por
JOAO CARLOS GRAVE
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira,
nos autos do mandado de segurança impetrado
contra ato do Sr. Mário César Hollanda Campos, agente do fisco da SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ – SEFA-PA (CERAT ALTAMIRA).

Em síntese, o impetrante/agravante afirma que exerce atividade de produtor rural, com criação de bovinos em propriedades rurais situadas no Municípios de Altamira/PA, Doverlândia/GO e Alto Araguaia/MT, sendo contribuinte do ICMS nesses Estados.

Aduz que no exercício de sua atividade é necessário fazer transferência mercadorias próprias (gado bovino) entre seus estabelecimentos para o melhor aproveitamento de suas propriedades, “dentro de uma gestão administrativa rural, especialmente no que se refere a estrutura das propriedades, manejo, oferta de alimentos, clima, pluviosidade, avaliação de condição corporal do animal, estado nutricional, período, lotação, condições de solo, etc”.

Informa que nessas transferências não ocorre a transferência de titularidade, mas somente o deslocamento do gado para uma mesma propriedade sua. Entretanto, relata que está em vias de autuado e ser impedido de realizar as referidas transferências dos bovinos entre seus estabelecimentos, razão pela qual impetrou o presente mandado de segurança preventivo.

Requereu a liminarmente a concessão de “tutela antecipada em favor do impetrante, para o fim de determinar a autoridade coatora que se abstenha de cobrar ICMS (imposto de circulação de mercadorias e serviços) do impetrante quando a situação versar sobre a transferência interestadual de bovinos entre as propriedades rurais situadas no município de Altamira/Pará (Fazenda Nova Esperança II) e a fazenda situada no município de Doverlândia/Goiás (Fazenda Lebre) ou Alto Araguaia/MT (Fazenda Pindaibão), emitindo as devidas notas fiscais de produtor rural, necessárias para o transporte de gado, sem condicioná-las ao prévio recolhimento de imposto”.

O Juízo de 1º Grau proferiu decisão indeferindo o pedido liminar ao entender que não há comprovação nem das circunstâncias em que se processam aludidas transferências, nem da iminência da prática de qualquer ato a ser praticado pela autoridade fiscal-tributária paraense tendente a autuá-lo e impedi-lo de realizar transferência de gado bovino entre suas fazendas.

Em suas razões recursais o agravante suscita que há evidente e justo receio de sofrer ilegalidade da autoridade coatora indicada quando da operação de transporte.

Afirma que tão logo seja emitida a Nota Fiscal para transporte do gado ocorrerá o fato gerador do tributo, o que possibilita sua cobrança pelo fisco, ou seja, o mandamus visa obstar o fato gerador de tributo que não é devido, logo, a medida liminar é ESSENCIAL para obstar o ato coator, não havendo sentido em se postergar a concessão da segurança na tutela definitiva de mérito.

Assevera que o justo receio é evidenciado à medida que a Lei n. 5.530/89 prevê a cobrança do ICMS ainda que a transferência da mercadoria se dê para outro estabelecimento do mesmo titular, nos termos do art. 2º, inciso I. Além disso, menciona que em diversas ocasiões se depara com demandas dessa natureza, tenho sido reconhecida a ilegalidade da cobrança.

Ao final, requer liminarmente que seja deferido efeito suspensivo ativo, a fim de se reformar a decisão atacada para conceder a liminar pleiteada em mandado de segurança para determinar à autoridade coatora que se abstenha de cobrar ICMS (imposto de circulação de mercadorias e serviços) do impetrante quando a situação versar sobre a transferência interestadual de bovinos entre as propriedades rurais situadas no município Altamira/Pará (Fazenda Nova Esperança II) e a fazenda situada no município de Doverlândia/Goiás (Fazenda Lebre) ou Alto Araguaia/MT (Fazenda Pindaibão), emitindo as devidas notas fiscais de produtor rural, necessárias para o transporte de gado, sem condicioná-las ao prévio recolhimento de imposto”.

No mérito, requer-se o integral provimento do recurso, para reformar a decisão denegatória e, assim, confirmar a concessão da liminar pretendida.

O pedido liminar foi deferido.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão nos autos.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Recebo o agravo de instrumento, vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Sabe-se que é perfeitamente cabível o manejo de
mandado
de
segurança preventivo
, quando estamos diante de ameaça concreta contra direito líquido e certo. Destaca-se, acerca do tema, o consignado no julgamento do RMS 19.020/PR, Relator o Ministro LUIZ FUX (PRIMEIRA TURMA do STJ, DJU de 10/04/2006), no sentido de que "o
mandado
de
segurança preventivo

exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora
, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano".

Desse modo, não basta para a impetração do
mandado
de
segurança preventivo
o mero receio subjetivo de sofrer
coação por parte da autoridade administrativa, é necessário justificar a utilização do remédio heroico com a demonstração de ameaça real e objetiva.

Outrossim, importante destacar o disposto na Súmula nº 266 do STF que dispõe ser incabível mandado de segurança contra lei em tese, diz-se
“mandado de segurança contra lei em tese” todo aquele que tenha por objeto ato normativo abstratamente considerado, ou seja, contra lei que ainda não incidiu.

Feitas as considerações acima, entendo que nos presentes autos não restou demonstrado requisito essencial para a concessão da liminar pretendida, qual seja,
a demonstração de ameaça real e objetiva.

Isso porque não existe ato concreto da administração pública, apto a ensejar a sua conclusão acerca da existência de fato gerador que ocasionará a posterior cobrança do ICMS. É o que se verifica, inclusive, com a apreciação dos autos de origem.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNOEM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGIBILIDADE DE ICMS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE EXTINGUIU O WRIT, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OPERAÇÕES VINDOURAS DE TRANSPORTE DE PRÉ-MOLDADOS. FATOS FUTUROS E NÃO DETERMINÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL COM PEDIDO GENÉRICO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que desconstituiu a liminar e extinguiu o writ, por inadequação da via eleita.

2. Demonstra a inicial mandamental, que a impetrante, ora agravante, pretende obter do Poder Judiciário declaração de inexigibilidade do ICMS sobre operações vindouras de transporte de pré-moldados de sua sede até os canteiros das obras que realiza. Entretanto, na via estreita do Mandado de Segurança, não se pode pretender auferir provimento genérico, de natureza declaratória e abstrata, com o propósito de alcançar situações futuras e indeterminadas. (Precedentes do STJ).

3. A concessão do mandamus preventivo não pode se restringir ao receio subjetivo da lesão a um direito,
havendo necessidade da existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, constituída em atos preparatórios da prática.

4. Quanto a tese de que a decisão recorrida teria deixado de se aprofundar na matéria de direito, não merece prosperar, considerando que foi acolhida preliminar por inadequação da via eleita, carecendo o writ de condição essencial de admissibilidade, o que prejudica a análise do mérito.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AI: 00247187520158140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/12/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/12/2019).
”

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“
Todavia, da leitura dos autos, neste momento processual, inexiste prova do alegado pelo impetrante sinalizando o risco da tributação referida, ou seja, o agravante não faz prova de que a autoridade está em vias de praticar o ato reportado pois, não juntado aos autos indicação de qualquer ato administrativo ou qualquer indício concreto de alguma conduta estatal a dar consistência ao pleito para deferimento da liminar, não se mostrando preenchidos os requisitos necessários para a concessão da mesma.

Por todo o acima exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, pelo 2º Procurador de Justiça Cível, considerando o exame de todos os elementos do presente, pronuncia-se,
preliminarmente
, pelo
CONHECIMENTO
do Agravo de Instrumento, e, no
mérito
, pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, no sentido de ser mantida a r. decisão agravada, em tudo obedecidas às formalidades legais, ciente o
Parquet
.

É O PRONUNCIAMENTO.
”

Desse modo, considerando não haver
indicação de situação individual e concreta a ser tutelada
,
não vislumbro o perigo da demora apto a ensejar o deferimento da liminar e consequente provimento do presente recurso.

DISPOSTIVO.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),
08
de
agosto
de

2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2022